Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento firmado pelas jurisprudências do STJ e deste TJDFT, a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em toda a execução penal, podendo ser inclusive reconhecida pelo Juízo da execução, ainda que não reconhecida pelo Juízo que proferiu a sentença condenatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.